Tribunal: TCU
Processo: 006.789/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 866/2023-TCU-Plenário Trata-se de representação formulada pelo Senador da República Jorge Kajuru (PSB-GO), requerendo, em sede de pedido de tutela de urgência incidental (medida cautelar), que o Sr. Jair Messias Bolsonaro, ex-Presidente da República, apresente um relatório com inventário completo de todos os presentes recebidos ao longo de seu findo mandato presidencial. Considerando que a presente representação preenche os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 c/c art. 237, parágrafo único, do Regimento Interno/TCU; Considerando o parecer uníssono da Secretaria de Controle Externo de Governança, Inovação e Transformação Digital do Estado (peças 4 a 6); Considerando que, não obstante a relevância da matéria trazida aos autos pelo representante, não se vislumbra a possibilidade de concessão de tutela de urgência incidental, ante a inexistência dos pressupostos para sua adoção, mormente a demonstração inequívoca de perigo na demora que possa vir a lesar direito ameaçado ou alternativamente de risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do Novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015); Considerando que a mera menção do resguardo ao princípio da moralidade e impessoalidade e do Acórdão 504/2023-TCU-Plenário , por meio do qual foi referendada medida cautelar para o caso concreto dos estojos de joias, não são suficientes para comprovar a urgência necessária para o caso em tela, sobre inventário de presentes recebido pelo ex-Presidente da República; Considerando que as informações solicitadas, além de estarem em posse do Sr. Jair Bolsonaro, possivelmente terão sido registradas pela Presidência da República ou pelo cerimonial do Ministério das Relações Exteriores, fato que está em apuração no âmbito de auditoria de conformidade, TC Processo 005.338/2023-9 , determinada pelo Acórdão 443/2023-TCU-Plenário , que, por sua vez, foi prolatado no âmbito do TC Processo 003.679/2023-3 ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, em: a. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 c/c art. 237, parágrafo único, do Regimento Interno/TCU; b. indeferir, com fundamento no art. 298 do Regimento Interno/TCU c/c art. 300 do Novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), o pedido de concessão de tutela de urgência incidental formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para a sua adoção; c. informar ao representante que as informações pedidas em sede de tutela de urgência poderão ser obtidas oportunamente por meio de acesso ao TC Processo 005.338/2023-9 , que trata de auditoria de conformidade determinada pelo Acórdão 443/2023-TCU-Plenário (Relator Min. Augusto Nardes), assim que essa fiscalização for deliberada pelo Plenário deste Tribunal; d. apensar, com fulcro no art. 36 da Resolução TCU 259/2014, o presente processo ao TC Processo 005.338/2023-9 , para análise em conjunto, visto que há conexão entre seus objetos. 1. Processo TC- Processo 006.789/2023-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Casa Civil da Presidência da República; Gabinete Pessoal do Presidente da República (GP/PR). 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.